Tribunal: STF
Processo: HC 251569
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-25
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCAMINHO. PENA FIXADA EM UM ANO DE RECLUSÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DE ATENUANTE GENÉRICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.1.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Ester Coutinho Boratto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.12.2024, desproveu o Agravo em Recurso Especial n. 2.502.158, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada à pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos (prestação pecuniária), pela prática do crime previsto no caput do art. 334 do Código Penal (descaminho).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao recurso:



    “PENAL. DESCAMINHO. ARTIGO 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RESPONSABILIDADE CRIMINAL. RATIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. 



    1. Demonstrados a materialidade, a autoria e o dolo da conduta, e estando ausentes causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação do réu pela prática do delito tipificado no art. 334, caput, do Código Penal. 



    2. A jurisprudência consolidada nesta Corte, em conformidade com a dos Tribunais Superiores, é firme quanto à impossibilidade de redução da pena provisória aquém do mínimo legal pela incidência de atenuantes não apenas na linha da Súmula 231 dos STJ como também e, especialmente, em observância dos temas de repercussão geral nº 158 e nº 190 de recurso repetitivo. 



    3. Para definição do valor da prestação pecuniária, deve-se levar em conta as vetoriais do artigo 59 do Código Penal, a extensão do dano ocasionado pelo delito, a situação financeira do agente e a necessária correspondência com a pena substituída, elementos que, no caso, não autorizam a redução. 



    4. O juízo da execução criminal é o competente para avaliar pretensão de isenção de custas processuais e de assistência judiciária gratuita. Logo, tais pedidos não são conhecidos nesta instância recursal ordinária. Precedentes” (fl. 168, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região.



    Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.502.158 no Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alega violação do art. 65, III, d, do Código Penal, buscando a aplicação da atenuante de confissão espontânea para reduzir a pena aquém do mínimo legal. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da atenuante de confissão espontânea pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 



    4. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ e do STF, que reafirmam a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes. 



    5. A Terceira Seção do STJ, em recente julgamento, manteve a validade da Súmula 231, rejeitando o cancelamento do enunciado. 



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso desprovido” (fl. 33, e-doc. 3). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa pretende “fornecer a correta interpretação ao artigo 65 do Código Penal, uma vez que a previsão presente nele é expressa ao declarar que as circunstâncias atenuantes sempre diminuem a pena” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que, “ao negar a possibilidade de aplicação da pena abaixo do mínimo legal a ora paciente se aceitará a interpretação restritiva em desfavor do réu, o que não pode ser admitido. Além disso, estar-se-ia violando, de forma muito clara, os princípios constitucionais da individualização da pena, da proporcionalidade e da culpabilidade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que, “seja pela previsão expressa no texto legal, seja pela compreensão da doutrina especializada na matéria, seja pela evolução jurisprudencial ocorrida nos tribunais pátrios ou seja pelos princípios norteadores do Direito penal, a confissão espontânea sempre deve reduzir a pena imposta, inclusive para aquém do mínimo legal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, requer, ante os argumentos acima expostos, seja reformada a decisão atacada para que seja atenuada a pena da ora paciente a partir do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com base no artigo 65 do Código Penal, afastando a aplicação da Súmula de n. 231/STJ” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A paciente foi condenada à pena mínima prevista para o crime de descaminho, de um ano de reclusão. A defesa pretende seja a reprimenda reduzida abaixo desse patamar em razão do reconhecimento, na sentença condenatória, da atenuante da confissão espontânea (al. d do inc. III do art. 65 do Código Penal). A pretensão foi rejeitada pelo acórdão recorrido com fundamento na inviabilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela aplicação de atenuante:



    “Quanto à questão, esta Corte tem entendimento consolidado por meio do Tema 190, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e também, especificamente ao caso, na Súmula 231/STJ no sentido de que ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’. 



    No ponto, cumpre ressaltar que a Terceira Seção desta Corte de Justiça, no dia 14/08/2024 finalizou o julgamento dos Resp 20571811, 2052085 e 1869764 oportunidade em que, por maioria, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, sendo, nessa forma, mantido o entendimento segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 



    O Tribunal de origem manteve o reconhecimento da atenuante, mas não realizou a redução da pena para que não ficasse aquém do mínimo legal, exatamente nos termos da Súmula 231/STJ. 



    Portanto, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte e do Supremo Tribunal Federal que ao analisar a questão em repercussão geral (Tema 158) que ‘Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’” (fl. 37, e-doc. 3).



    8. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270-QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 5.6.2009, Tema 158 da repercussão geral). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORIGINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 232.888-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido” (RE n. 1.269.051-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.11.2020).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora